Tribunal: TJMT
Processo: 1030379-12.2023.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030379-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TARCISIO TELES CAVALCANTE - CPF: 045.829.481-03 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), R. S. R. - CPF: 068.243.471-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON AUGUSTO TELES BATISTA - CPF: 041.963.992-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR SOARES - CPF: 449.107.508-51 (VÍTIMA), GESI KELLE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 046.492.181-36 (VÍTIMA), LARISSA ASSUNCAO FAUSTINO - CPF: 406.952.298-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP).
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E
BIS IN IDEM
. FATOS DISTINTOS. VÍTIMAS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE DUPLA PERSECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta contra sentença
que
condenou
o recorrente
à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar se há identidade fática entre os processos que justifique o reconhecimento da litispendência e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3.
A sentença recorrida já reconheceu a litispendência em relação a um dos eventos, extinguindo a ação penal nesse ponto, mantendo a condenação pelo crime de receptação em relação ao outro bem apreendido
.

4
. Restou demonstrado que os delitos em análise
se
referem a fatos distintos, ocorridos em datas diversas e envolvendo vítimas
diferentes, afastando-se a identidade necessária à caracterização da litispendência.

5
. A reiteração da conduta típica não configura litispendência nem
bis in idem
, pois os delitos não decorreram do mesmo ato contínuo, tratando-se de crimes autônomos.

6
. Precedentes do STJ firmam o entendimento de que a prática reiterada de receptação, mesmo com
modus operandi
semelhante, não caracteriza duplicidade de persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: “
A reiteração da receptação de bens furtados, em contextos distintos e sem identidade fática entre os eventos, não caracteriza litispendência nem
bis in idem
, pois se trata de infrações autônomas e independentes.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180; CPP, art. 95, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 875.072/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.3.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030379-12.2023.8.11.0003

APELANTE: TARCISIO TELES CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

TARCISIO TELES CAVALCANTE

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Rondonópolis
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1030379-12.2023.8.11.0003
,
condenou
o réu
à pena
de

1
(um)
ano e
2

(
dois
)
meses de reclusão e 1
1

(
onze
)
dias
-
multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
,
como incurso
nas sanções do art.
1
80
,
caput
, do CP
.

Em suas

razões recursais
(id.
247836182
)
,
a
defesa
requer
o provimento do recurso para

a extinção d
o
feito sem
resolução
do mérito,
argumentando
que o apelante já foi condenado pelo mesmo fato no processo nº 1030246-67.2023.8.11.0003, configurando
bis in idem
e litispendência
.

Em contrarrazões
(id.

253264681
)
,
a Promotoria de Justiça com
atribuições
no feito,

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
257893174

–
3
ª Procuradoria de Justiça
, Dr.
Roberto Aparecido Turi
n
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
b
initio
,

adianto que a
insurgência
recursal não
merece acolhida,
pois as alegações de
litispendência
e de
violação ao princípio
do
bis in idem
não

encontram

amparo
no
presente
c
aso
.

Para melhor compreensão dos fatos, destaco a seguir

trecho da
r
. sentença recorrida, na qual o magistrado
de origem
reconheceu a litispendência quanto à vítima Gesi
Kelle
Rodrigues dos Santos, extinguindo a ação penal nesse ponto, julg
ando
parcialmente procedente a denúncia, condenando
o apelante
por receptação em prejuízo de Larissa Assunção Faustino
:

“
De início, incube a análise da alegação de litispendência suscitada pelo Ministério Público e ratificada pela defesa, ocasião em que pugnam pela extinção da ação penal sem julgamento de mérito com relação à receptação que vitimou Gesi
Kelle
Rodrigues dos Santos.

Pois bem. Em análise dos fatos narrados na exordial acusatória, bem como os apurados na ação penal n. 1030246-67.2023.8.11.0003, que tramitou perante este Juízo, com sentença proferida no dia 09/05/2024, observa-se que realmente há ocorrência de litispendência entre a presente ação penal e o citado processo.

Assim, com fulcro no artigo 95, inciso III do Código de Processo Penal, declaro extinta a presente ação penal, tão somente com relação aos fatos envolvendo a vítima Gesi
Kelle
Rodrigues dos Santos, ante a litispendência constatada com os autos n. 1030246-
67.2023.8.11.0003, em trâmite perante este Juízo da Terceira Vara Criminal.

Desta feita, o processo está formalmente em ordem, inexistindo até o presente momento nulidades ou vícios a sanar. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente contraditório e ampla defesa, nos termos constitucionais.

Presentes as condições necessárias ao exercício do direito de ação, os pressupostos legalmente exigidos e, inexistindo outras preliminares, analiso o mérito.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de Tarcísio Teles Cavalcante, qualificado nos autos, sustentando que o réu praticou o crime de receptação.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é parcialmente procedente, pois vejamos:

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o acusado Tarcísio
praticou o
delito de receptação, conduta incriminada pelo art. 180, “caput”, do CP, em desfavor da vítima Larissa Assunção Faustino.
”
(id.
234693742
).

Pois bem.

C
onforme bem delineado na sentença condenatória,
os eventos que fundamentam a presente ação penal dizem respeito a
fatos distintos
, ocorridos em
momentos diversos
e envolvendo
vítimas diferentes
, afastando-se, assim, qualquer identidade apta a configurar a duplicidade indevida de persecução penal.

In
casu
, o apelante foi flagrado em
22 de agosto de 2023
na posse de bens que haviam sido subtraídos da residência da vítima Larissa Assunção Faustino, além de um objeto pertencente a Gesi
Kelle
Rodrigues dos
Santos, sendo esta última situação reconhecida
a

litispend
ência
com a ação penal anterior
.

Por outro lado, na Ação Penal nº 1030246-67.2023.8.11.0003, o apelante havia sido preso em flagrante em
12 de agosto de 2023
, também pela posse de bens furtados, mas em
contexto distinto
.

Ocorre que, apesar da similaridade entre os delitos, eles não
constituem
a mesma infração penal, pois foram cometidos em circunstâncias separadas, co
ntra
vítimas diferentes.

A mera reiteração da conduta típica não configura litispendência, uma vez que os delitos não decorrem do mesmo ato contínuo.

A jurisprudência é firme ao estabelecer que a reiteração da receptação, ainda que com
modus operandi
semelhante, não configura identidade de fatos para fins de litispendência.

No mesmo sentido
,
caminha o entendimento do STJ
:

“
Hipótese em que foi afastada a alegação de bis in idem uma vez que o paciente foi denunciado por fatos criminosos diversos, praticados em momentos distintos, atingindo patrimônios diferentes, não obstante a utilização de um mesmo modus operandi.
[...]
In
casu
, o Tribunal refutou a alegação de litispendência entre as ações penais, considerando se
tratarem
de acusações de diversos crimes de estelionato praticados contra vítimas diversas.
[...]”
(
AgRg
no HC n. 875.072/RJ,
Rel.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18
.
3
.
2024,
DJe
de 20
.
3
.
2024
)

Dessa forma, não se trata de dupla persecução pelo mesmo fato, mas de processos autônomos que examinam condutas distintas do recorrente.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025